Tribunal: CARF
Processo: 10805.906334/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.906334/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.513 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2015 a 30/09/2015
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB,
substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do pagamento
a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária,
acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do débito correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja revisto o despacho decisório eletrônico
proferido para analisar a liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF retificadora aceita
pela fiscalização da malha da DCTF. Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira(suplente convocado) que entendia pela possibilidade de adentrar na análise do direito
creditório.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz.
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo
substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado). Ausente
o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.906334/2018-14
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906334/2018-14

Relatório
Tratam-se de Declarações de compensação para aproveitamento de créditos de
COFINS não cumulativa. O direito creditório não foi reconhecido por meio de despacho
decisório eletrônico em razão do valor do DARF indicado no PER/DCOMP já ter sido
integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS do período.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade afirmando
que a fiscalização não considerou as DCTFs retificadoras transmitidas pela empresa antes da
prolação do despacho decisório, que respaldam o direito creditório pleiteado. Naquela defesa, a
empresa sustenta que as retificações foram realizadas quanto aos créditos de insumos1. A
empresa anexa aos autos despacho assinado por auditor fiscal que afirma que os "débitos foram
liberados da malha DCTF em 26/03/2019".
Esta defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ, no qual os I.
Julgadores a quo adentraram nas razões pelas quais os valores supostamente não poderiam ser
enquadrados como insumos. A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 23/10/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade, nos termos do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, requer que o serviço
creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo,
seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
INCENTIVOS DE VENDAS PAGOS E DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE PARTES
E PEÇAS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. INSUMOS. GASTOS
POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. As despesas com
incentivos de vendas e com reposição de partes e peças às concessionárias de veículos
não podem ser consideradas insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito
não cumulativo da Cofins, uma vez que são gastos posteriores à finalização do processo
de produção.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA. As despesas de marketing não podem ser considerados insumos haja
vista que não atendem os critérios da essencialidade, porque não são elementos

1 Referentes a despesas com: (i) Incentivos de vendas pagos às Concessionárias da rede Chevrolet; (ii) reposição de
partes e peças às Concessionárias por decorrência de obrigação legal prevista no Código de Defesa do Consumidor
(Lei no 8.078/1990); (iii) Despesas incorridas em marketing de marca e varejo, com comissões das agências de
publicidade, mídia online e offline e produção das campanhas.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906334/2018-14

inseparáveis do processo produtivo, ou da relevância, porquanto não integram o
processo de produção da interessada, nem pela singularidade do processo produtivo nem
por disposição legal. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Observa-se que na r. decisão, os julgadores identificam que as DCTFs
retificadoras foram emitidas antes da emissão do despacho decisório em 12/03/2019:
A pesquisa efetuada no sistema de controle de DCTF indica que, em relação ao mês de
setembro de 2015, a requerente apresentou três DCTF, uma original transmitida em
23/11/2015 (débito de Cofins no valor de R$ 42.998.717,99) e duas retificadoras, em
24/08/2018 e 21/11/2018, por meio das quais o débito foi retificado para R$
38.285.331,26 e R$ 28.698.978,02 - respectivamente.
O dossiê no 10010.014942/1018-93, a que a contribuinte faz menção, diz respeito aos
procedimentos de auditoria da Malha DCTF em razão da diminuição dos débitos nas
declarações retificadoras. No curso do procedimento a contribuinte apresentou petição
(fls. 102/104 do referido Dossiê) solicitando prioridade na análise, tendo em vista que
em 12/03/2019 recebera quinze (15) despachos decisórios não homologando as
compensações declaradas, em razão de que a análise dos PER/Dcomp não considerou os
valores declarados nas DCTF retificadoras dos anos de 2015 a 2017, que se
encontravam aguardando conclusão da análise e processamento. Em resposta à petição,
a DRF/Santo André, emitiu a Informação Fiscal (fl. 122 do Dossiê) esclarecendo que os
débitos foram liberados da Malha DCTF em 26/03/2019, ressalvando o direito de a
Fazenda Nacional verificar, em eventual ação fiscal ou auditoria de compensação, a
correção dos creditamentos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins realizados em
decorrência da verificação do enquadramento das situações fáticas às balizas contidas
no Resp no 1.221.170/PR do STJ.
Como se vê, ao contrário do que alega a contribuinte, a análise das retificações
efetuadas nas DCTF de 2015 a 2017 não foram concluídas. Apenas foram liberados da
malha DCTF com as ressalvas contidas na Informação Fiscal.
Intimada desta decisão em 03/10/2019, a empresa apresentou Recurso Voluntário
em 04/11/2019 afirmando que procedeu com a retificação da DCTF antes da transmissão do
despacho decisório. Contudo, uma vez que a r. decisão recorrida adentrou nos itens glosados,
trouxe defesa e documentos específicos buscando evidenciar que os itens se enquadram no
conceito de insumo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
O presente processo se refere à pedido de compensação de crédito de COFINS
formulado pelo contribuinte, negado em despacho decisório eletrônico proferido em 12/02/2019
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906334/2018-14

no qual a fiscalização indica que o DARF relacionado ao pagamento indevido ou a maior teria
sido integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS do período.
Contudo, a empresa afirmou em sua Manifestação de Inconformidade que sua
DCTF retificadora apresentada antes da transmissão do despacho decisório traz valor de débito
de COFINS do período inferior ao valor indicado no despacho decisório, que se respaldou na
DCTF original transmitida pelo sujeito passivo.
Na r. decisão recorrida, os julgadores identificam que as DCTFs retificadoras
foram emitidas em 24/08/2018 e 21/11/2018, antes da emissão do despacho decisório que se deu
em 12/03/2019. Contudo, as declarações retificadoras estavam retidas em malha, tendo sido
liberadas dias após a transmissão do despacho, em 26/03/2019:
A pesquisa efetuada no sistema de controle de DCTF indica que, em relação ao mês de
setembro de 2015, a requerente apresentou três DCTF, uma original transmitida em
23/11/2015 (débito de Cofins no valor de R$ 42.998.717,99) e duas retificadoras, em
24/08/2018 e 21/11/2018, por meio das quais o débito foi retificado para R$
38.285.331,26 e R$ 28.698.978,02 - respectivamente.
O dossiê no 10010.014942/1018-93, a que a contribuinte faz menção, diz respeito aos
procedimentos de auditoria da Malha DCTF em razão da diminuição dos débitos nas
declarações retificadoras. No curso do procedimento a contribuinte apresentou petição
(fls. 102/104 do referido Dossiê) solicitando prioridade na análise, tendo em vista que
em 12/03/2019 recebera quinze (15) despachos decisórios não homologando as
compensações declaradas, em razão de que a análise dos PER/Dcomp não considerou os
valores declarados nas DCTF retificadoras dos anos de 2015 a 2017, que se
encontravam aguardando conclusão da análise e processamento. Em resposta à petição,
a DRF/Santo André, emitiu a Informação Fiscal (fl. 122 do Dossiê) esclarecendo que
os débitos foram liberados da Malha DCTF em 26/03/2019, ressalvando o direito
de a Fazenda Nacional verificar, em eventual ação fiscal ou auditoria de
compensação, a correção dos creditamentos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins realizados em decorrência da verificação do enquadramento das situações
fáticas às balizas contidas no Resp no 1.221.170/PR do STJ.
Como se vê, ao contrário do que alega a contribuinte, a análise das retificações
efetuadas nas DCTF de 2015 a 2017 não foram concluídas. Apenas foram liberados da
malha DCTF com as ressalvas contidas na Informação Fiscal. (grifei)
Esse novo fato deve ensejar uma revisão do despacho decisório eletrônico para
que seja realizada a ação fiscal para avaliar a “correção dos creditamentos da contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins realizados em decorrência da verificação do enquadramento das
situações fáticas às balizas contidas no Resp no 1.221.170/PR do STJ”, nos termos da
informação fiscal proferida na malha da DCTF. De fato, o despacho decisório eletrônico lavrado
não considerou as informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração retificadora vez
que elas estavam sob análise da fiscalização, na forma do art. 10, §2o, I, da Instrução Normativa
RFB n.o 1.599/20152, vigente à época. Observa-se, portanto, a necessidade de revisão do
despacho decisório eletrônico na forma evidenciada pelo Parecer Normativo n.o 2/2015:

2 Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos
estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será intimado a prestar
esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de
irregularidade detectados na análise de que trata o caput.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906334/2018-14

Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na análise do
PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, a
DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica suspensa, conforme disposto
no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já que não produz efeitos. Pode ocorrer de
o sujeito passivo apresentar DCTF retificadora e PER/DCOMP requerendo o direito
crédito referente a tal retificação. Caso a DCTF retificadora fique suspensa para
análise, e por isso o PER/DCOMP é indeferido/não homologado, pode ocorrer de o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório desse indeferimento/não homologação, e, antes do julgamento, a DRF
encerre o procedimento de retificação da DCTF, da seguinte forma: (i) a
retificação da DCTF é aceita; (ii) a retificação da DCTF não é homologada, não
produzindo efeitos em definitivo.
21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão julgador
que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser feita de ofício. Caso a
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, a retificação de DCTF, o
processo administrativo fiscal referente ao direito creditório do sujeito passivo
deixa de ter objeto, e cabe ao órgão julgador baixar o processo para revisão do
despacho decisório que indeferiu/não homologou o PER/DCOMP. (grifei)
Com efeito, entendo que essa é a melhor solução aplicável ao caso, e não a análise
direta pelo órgão julgador da validade ou não do crédito de insumo, como feito pela DRJ. De
fato, ainda que a DRJ tenha evidenciado que a DCTF foi transmitida antes do despacho
decisório, adentrou de forma autônoma na análise do direito creditório, sustentando que os
valores pleiteados pelo sujeito passivo não se enquadrariam no conceito de insumo. Entretanto,
em qualquer momento no despacho decisório a fiscalização questiona a retificação das
declarações pelo sujeito passivo e solicita a apresentação de documentos para respaldar as
informações. O fundamento do despacho decisório foi a inexistência de crédito considerando as
informações que teriam sido prestadas pelo próprio sujeito passivo em suas declarações fiscais.
Leia-se: não foi realizada uma ação fiscal no presente caso para verificar a
validade dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo em sua DCTF retificadora, cuja
retificação foi aceita pela fiscalização conforme Informação Fiscal da malha da DCTF.
Como um elemento modificativo relevante ao despacho decisório, o contribuinte
evidenciou que retificou suas declarações antes da transmissão do pedido de compensação, sem
que tenha tido seu direito creditório propriamente analisado pela fiscalização após as declarações
retificadoras serem recepcionadas no sistema e admitidas na malha fiscal da DCTF.

§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação específica, prescindindo, neste
caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da ciência da decisão que não
homologou a DCTF retificadora, apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906334/2018-14

Ora, considerando a existência de DCTF retificada, cuja retificação foi admitida
pela fiscalização em malha fiscal, “a não-homologação da compensação deveria,
obrigatoriamente, estar alicerçada em razões que demonstrassem a insubsistência da retificação
processada, o que, no entanto, não restou consignado nos autos.” É o que bem consignou o
Conselheiro Francisco José Barroso Rios como redator ad hoc do acórdão 3802-004.252, assim
ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE EM DÉBITO
DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO RETIFICADA ANTES DA
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE.
A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substitui
integralmente a original, podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito
retificado ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não constem dos
autos elementos que porventura demonstrem a impropriedade da retificação do débito
correspondente.
Recurso ao qual se dá parcial provimento para declarar nulo o despacho decisório que
não homologou a declaração de compensação da interessada, posto que baseado em
premissa errônea, qual seja, DCTF que já havia sido tempestivamente retificada antes
do aludido despacho. (Número do Processo 13884.906411/2009-09 Data da Sessão
18/03/2015 No Acórdão 3802-004.252. Redator ad hoc Francisco José Barroso Rios)
No mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/2003 a
30/04/2003
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
ANTES
DE
PROCEDIMENTO FISCAL OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
JURÍDICA. ORIGINAL. A DCTF retificadora apresentada antes de qualquer
procedimento fiscal ou decisão administrativa terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores. (Número do Processo 10830.900608/2008-82 Data da Sessão 23/10/2013
Relator Belchior Melo de Sousa No Acórdão 3803-004.729 - grifei)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 31/05/2006
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora,
satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substitui integralmente a
original, podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado
ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos
elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá provimento. (Número do Processo
10166.911738/2009-10 Data da Sessão 18/07/2012 Relator Francisco Jose Barroso
Rios. Acórdão 3802-001.178 - grifei)
Com isso, o presente caso se difere de outros apreciados por esta turma que se
referem às retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento
do despacho decisório (vide, por todos, Acórdão 3402-005.034 de relatoria da Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz). No caso, antes da própria transmissão do despacho decisório o
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.513 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.906334/2018-14

contribuinte procedeu com a retificação de sua DCTF referente à competência sob análise,
demonstrando a existência do crédito recolhido a maior por meio de DARF, retificação essa que
foi admitida pela Receita Federal em malha fiscal após o despacho decisório.
Uma vez que a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo
contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP teve exatamente o mesmo objeto, ou
seja, a retificação de DCTF, o presente processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório do sujeito passivo deixa de ter objeto, cabendo “ao órgão julgador baixar o processo
para revisão do despacho decisório que indeferiu/não homologou o PER/DCOMP” nos termos
do Parecer Normativo n.o 2/2015.
Diante disso, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para que seja revisto o despacho decisório eletrônico proferido para analisar a liquidez e certeza
do crédito considerando a DCTF retificadora aceita pela fiscalização da malha da DCTF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital